Tribunal: TJDFT
Processo: 0713774-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL. ART. 2o DA LEI 13.146/2015. ARTIGO 5o DA LEI DISTRITAL 4.317/2009. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. ARTIGO 61, §1o, DA LC 840/2011. REDUÇÃO DE JORNADA. DECRETO 34.023/2012, ARTIGO 42, §2o. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL COMPROVADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Deve ser conhecido o recurso inominado que é tempestivo, observa o princípio da dialeticidade recursal e foi interposto por recorrente, patrocinada pela Defensoria Pública, que tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Se o conjunto probatório apresentado com a petição inicial é suficiente para o julgamento de mérito da demanda, afasta-se a alegação de prejuízo à defesa. Pedido de desentranhamento de documento apresentado em contrarrazões rejeitado.
3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir o requerimento de provas desnecessárias à solução do litígio. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
4. Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é considerada pessoa com deficiência aquela que apresenta impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, cuja avaliação, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo (art. 2o, §1o, I, da Lei no 13.146/2015).
5. Já a Lei no 4.317/2009 institui a política distrital para integração da pessoa com deficiência e estabelece, no artigo 1o, que “[a] Política Distrital para a Integração da Pessoa com Deficiência compreende o conjunto de orientações normativas que objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas com deficiência”.
6. No Distrito Federal, aos servidores públicos civis aplica-se o art. 61 da Lei Complementar 840/2011, alterado pela LC 954/2019, que no seu inciso I, parágrafo primeiro, estabeleceu que, no caso do servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, o horário especial consistirá na redução de até 50% da jornada de trabalho.
7. O Decreto 34.023/2012, que regulamenta os procedimentos médico-periciais no âmbito do Distrito Federal, dispõe no artigo 42, §2o, que para a concessão de horário especial para pais de dependentes com deficiência “Faz-se também necessária a comprovação da necessidade do atendimento especial à pessoa com deficiência, que seja incompatível com o horário de trabalho do servidor, mediante parecer técnico fornecido pela instituição que estiver prestando o atendimento”.
8. Na hipótese, a autora, técnica em enfermagem da SES/DF com carga horária de 20 horas semanais, teve negada na via administrativa pedido de redução de carga horária para atender as necessidades especiais de sua filha diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista - TEA, atualmente com 33 anos, mas com idade mental inferior a 5 anos. A junta médica concluiu que “[a] despeito da existência da deficiência na dependente, servidora não comprovou tratamento que demande redução de carga horária, conforme exigência legal”, que “na ocasião a servidora informou precisar de tempo para ficar com a filha devido a redução do período de dias na escola, mas que não fazia nenhuma atividade terapêutica” e que “apresentou requerimento informando proposta de atividades terapêuticas ainda não realizadas e lista de espera para a filha dependente Pcd” (ID 77276199 - Pág. 2 e 3).
9. Diferente da conclusão da junta médica da SEEC, o Decreto Distrital 34023/12, no §2o de seu artigo 42, não exige comprovação de que o dependente com deficiência realize atividade terapêutica para a redução de carga horária. A regulamentação exige apenas a comprovação da necessidade de atendimento especial à pessoa com deficiência que seja incompatível com o horário de trabalho do servidor.
10. A autora comprovou adequadamente que sua filha portadora de TEA tem 32 anos, mas mentalidade de 5 anos de idade e, por essa razão, precisa estar sempre acompanhada – como é de conhecimento geral, uma criança de 5 anos não pode prescindir da supervisão de um adulto. Comprovou a autora, também, que a escola pública que a filha frequenta há 6 anos, devido ao número elevado de demanda, reduziu os dias de aula, passando a ser apenas em 3 dias da semana: “A partir deste ano letivo, a estudante teve os seus dias de aula reduzidos em quarenta por cento, em cumprimento ao disposto na Orientação Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Gabriela passou a frequentar, portanto, a escola em dias alternados — segunda, quarta e sexta-feira - e não mais todos os dias da semana” (ID 77276184 - Pág. 1).
11. A servidora possui uma jornada semanal de trabalho de 20 horas semanais. Não consta dos autos a forma como são distribuídas estas horas na sua semana de trabalho. Mas, supondo-se que as 20 horas são distribuídas pelos 5 dias da semana, que é o caso mais comum, sua jornada de trabalho é incompatível com a necessidade de atendimento à filha, pois, devido aos novos horários da escola especial, a filha se encontra fora da escola 2 dias por semana. Deve ser, pois, garantida a concessão de horário especial à servidora, de modo que seu expediente de trabalho se compatibilize integralmente com o cuidado que a filha exige dela.
12. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido e determinar a redução de sua carga horária em 50%, sem necessidade de compensação e sem prejuízo remuneratório. Com relatório.
13. Sem custas ou honorários.